Tribunal: TJSP
Processo: 1014136-35.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de compra e venda c./c. indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato praticado por terceiros. Leilão extrajudicial de veículo. Sentença de improcedência. Alegação no sentido de que as instituições de pagamento devem responder pelos danos causados, uma vez que, após efetivar a compra de veículo exposto em

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de compra e venda c./c. indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato praticado por terceiros. Leilão extrajudicial de veículo. Sentença de improcedência. Alegação no sentido de que as instituições de pagamento devem responder pelos danos causados, uma vez que, após efetivar a compra de veículo exposto em falso site de leilão, bem como fazer as tratativas por meio do aplicativo de "whatsapp", agiu de forma zelosa e rápida em notificar ambas as casas bancárias Corrés, quando tomou ciência da fraude sofrida, sendo que essas nada fizeram quanto à prestação de informações dos fraudadores. Ausência de diligência mínima por parte da Autora, não sendo o que se espera de um homem médio ao efetuar a transferência para uma pessoa física desconhecida de montante extremamente elevado, sendo incabível querer transferir a responsabilidade da sua falta de cuidado às instituições financeiras, sob pena de terceirização do prejuízo. Autora que deliberadamente desistiu de promover a demanda em face do suposto leiloeiro. Fortuito externo. Incidência do art. 14, § 3°, II, do CDC. Inequívoca excludente de responsabilidade civil. Culpa exclusiva da consumidora. Responsabilidade objetiva que não se confunde com responsabilidade integral. Precedentes dessa Colenda Câmara. Responsabilidade das Corrés afastadas. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade judiciária. RECURSO DESPROVIDO.